Tribunal: TJMT
Processo: 0000702-38.2015.8.11.0098
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000702-38.2015.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[NILSON DOS REIS DE JESUS - CPF: 034.909.191-90 (APELANTE), FRANCIS RAIANE KISCHNER - CPF: 003.606.482-31 (ADVOGADO), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Antonio da Silva Coimbra (VÍTIMA), ANTONIO DA SILVA COIMBRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO - “
DESCONHECIA A ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO
”, NÃO TINHA CONHECIMENTO PARA VERIFICAR “
A FALSIDADE DO CRLV DO VEÍCULO”
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - RECEPTAÇÃO - APREENSÃO DO VEÍCULO EM PODER DO APELANTE - DEPOIMENTOS DE POLICIAL CIVIL - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - POSSE INJUSTIFICADA DE OBJETO DE CRIME – VEÍCULO ADQUIRIDO POR MEIO DO GOLPE CONHECIDO COMO “FINAN”, COM VALOR ABAIXO DO MERCADO - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - JULGADOS DO TJMT – DOCUMENTO FALSO - APELANTE DETINHA POSSE DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO [CRLV] E O APRESENTOU AOS POLICIAIS AO SER ABORDADO – ALEGAÇÃO DE QUE DESCONHECIA A FALSIDADE DO REFERIDO DOCUMENTO NÃO COMPROVADA – ACÓRDÃO DO TJMG – RECURSO DESPROVIDO.

“
Não há que se falar em absolvição do crime de receptação por insuficiência probatória, tampouco em desclassificação do delito para a modalidade culposa, na hipótese em que o agente adquire produto de origem ilícita por valor abaixo daquele previsto pela mercado, em local notoriamente conhecido como ponto de comercialização de objetos de origem ilícita, por meio do golpe popularmente chamado de “FINAN”, e ainda é encontrado na posse do objeto, pois tais circunstâncias ensejam a presunção de autoria e comprovam o dolo do agente.

[...].” (TJMT, AP N.U 0021676-93.2015.8.11.0002)

A posse injustificada de objeto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação. (TJMT, AP no 43210/2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042; AP NU 0003158-60.2017.8.11.0010)

“
Não tendo o apelante comprovado que desconhecia a falsidade ou incorreu em erro determinado por terceiro, a manutenção da condenação pelo delito de uso de documento falso é medida que se impõe
” (TJMG, Ap no 10144130010164001).
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000702-38.2015.8.11.0098 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE PORTO ESPIRIDIÃO

APELANTE(S): NILSON DOS REIS DE JESUS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por NILSON DOS REIS DE JESUS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião, nos autos de ação penal (Código 56174), que o condenou por receptação e uso de documento falso a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado – arts. 180 e 304, ambos do CP - (ID 105151972 – fls. 239/251).

O apelante sustenta que: 1) “
desconhecia a origem ilícita do veículo
”; 2) não tinha conhecimento para verificar “
a falsidade do CRLV do veículo”
.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 115352480).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PORTO ESPIRIDIÃO pugna pelo desprovimento (ID 115731480).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Sentença penal condenatória – réu condenado pelo crime capitulado no artigo 180, caput, e artigo 304 ambos do Código Penal, a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa em regime inicialmente fechado – Inconformismo da defesa – pedido de absolvição do acusado por ausência de provas da conduta dolosa pelos crimes denunciados – alegação do recorrente de que desconhecia a origem ilícita do produto adquirido – pretensão defensiva descabida – materialidade e autoria devidamente comprovadas – depoimentos dos policiais civis e interrogatório do acusado demonstrando as práticas delitivas – conjunto probatório que conduz à constatação da prática do crime de receptação e uso de documento falso – ciência da origem ilícita do veículo – caberia a defesa comprovar o desconhecimento da ilicitude do bem adquirido – precedentes judiciais – provas suficientes para manutenção da condenação – Pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo desprovimento.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 123792483)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"FATO 1 - DO CRIME DE RECEPTAÇÃO (artigo 180 do CP):

Consta dos inclusos autos, que no dia 23 de março de 2015, em via pública na cidade de Porto Esperidião/MT, NILSON DOS REIS DE JESUS, vulgo “teto”, com consciência e vontade, trasportava/conduzia/ocultava, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) automóvel RENAULT/DUSTER 2.0 D4X2, ano/modelo 2013/2013, cor branca, placa ONL-3455, Chassi 93YHSR6P5EJ909077.

Insta salientar que o veículo é produto de crime, conforme registro de roubo/furto em Goiânia-GO (fls. 14/15; 52/61).

FATO 2 - DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO (artigo 304 do CP):

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, NILSON DOS REIS DE JESUS, vulgo “teto”, com consciência e vontade, utilizou documento público falso (CRLV do veículo RENAULT/DUSTER 2.0 D4X2, Laudo Pericial de fls. 39/51). [...]

Assim agindo, NILSON DOS REIS DE JESUS, vulgo “teto” incorreu nas condutas descritas no artigo 180, caput, do Código Penal (FATO 1), artigo 304, caput, do Código Penal (FATO 2) [...], c/c artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal.
[...].”

(Regiane Soares de Aguiar, promotora de Justiça – ID 105151972– fls. 57)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade dos delitos imputados ao réu foi cabalmente comprovada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante de fl. 11, termo de apreensão de fl. 13, cópia do certificado de registro e licenciamento de veículo à fl. 14, extratos do sistema Infoseg de fls. 15/21, laudo pericial de fls. 45/58 e pelas declarações prestadas perante a Autoridade Policial e em Juízo.

Sopesadas as provas coligidas durante a instrução processual, a autoria delitiva restou demonstrada e recai de forma inconteste sobre a pessoa do réu, como se depreende dos depoimentos prestados tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Segundo consta dos autos, a testemunha Silas Ferreira da Silva, investigador de polícia, em seu depoimento judicial de fl. 155, expôs detalhadamente a dinâmica dos fatos, demonstrando de forma clara e indubitável que o réu incorreu nas condutas previstas no art. 180, caput, e art. 304, ambos do Diploma Penal, senão vejamos: [...]

Por sua vez, o réu negou a prática dos crimes, conforme seu interrogatório prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (fl. 119), explicitando que adquiriu o veículo na cidade de Cuiabá, na modalidade “Finan”, tendo pago o valor inicial de R$8.000,00 (oito mil reais), oportunidade em que teria verificado os dados do automóvel junto ao órgão competente, conforme os seguintes termos transcritos: [...]

Nesse sentido, ressalte-se que, uma vez surpreendido na posse de objeto de crime, incumbe ao acusado a comprovação da origem lícita do bem, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Existem indícios cabais que reforçam o conhecimento do acusado sobre a origem delituosa da coisa recebida, destacando que o veículo foi adquirido, segundo declaração judicial do réu, pelo valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), um preço muito abaixo do mercado, ocasião em que asseverou que adquiriu referido automóvel na modalidade “Finan”, isto é, tinha plena ciência que o produto era de origem fraudulenta.

Aliás, não é crível que o réu tenha procedido com a checagem veicular junto ao Detran, visto que referido órgão, por certo, teria lhe alertado sobre a origem ilícita do automóvel, demonstrando que referida versão não passa de evidente esquiva à responsabilidade penal que recai sobre sua pessoa.

Logo, ciente de que estava adquirindo um veículo fraudulento, que na verdade se tratava de produto de roubo anterior, por um preço muito abaixo do praticado no mercado, não merece prosperar a alegação defensiva quanto ao desconhecimento da origem ilícita do veículo.

Isso porque, conforme salientado alhures, surpreendido o acusado na posse do objeto de origem criminosa, invertesse o ônus da prova em seu desfavor, cabendo a ele demonstrar a ausência de dolo em sua conduta por meio de qualquer prova admitida em direito, o que não se verificou nos autos em apreço.

Destarte, não convence a justificativa ingênua apresentada pelo réu de que teria verificado a procedência do automóvel no órgão competente, mormente porque o adquiriu, a priori, pela modalidade “Finan”, de um indivíduo que sequer sabe declinar o nome correto, por um preço irrisório, circunstâncias que demonstram sua vontade livre e consciente de adquirir o objeto de origem espúria.

Assim, houve dolo direto, suficiente para a configuração do tipo penal previsto no art. 180, caput, do Código Penal, sendo certo que o acusado adquiriu bem móvel, em proveito próprio, que sabia ser produto de crime.

Em arremate, impende ressaltar que a máxima da experiência demonstra, de forma inquestionável, que a aquisição do bem sem qualquer explicação acerca do valor e de sua origem confirma a presença das elementares objetivas previstas para a configuração do tipo insculpido no art. 180, caput, do Código Penal, razão pela qual se afasta a tese de absolvição por ausência de dolo. [...]

Do mesmo modo, o delito previsto no art. 304 do Diploma Penal está manifestamente comprovado nos autos, ao passo que o acusado apresentou documento público falsificado aos investigadores de polícia, objetivando deturpar a origem ilícita do automóvel, que somente foi descoberto após minuciosa perícia realizada pela POLITEC, consoante laudo acostado às fls. 45/58, não restando dúvidas acerca da autoria delitiva.

Vale lembrar que diante de todo o contexto fático probatório, torna-se impossível a absolvição do réu em relação ao referido delito, tendo em vista que se trata de crime formal, pois não se exige resultado naturalístico para sua consumação. O crime se efetiva quando do simples porte ou uso do documento, independente de se obter vantagem indevida, perfeitamente aplicável ao presente caso, haja vista que o réu apresentou o documento espúrio aos policiais civis, no momento em que lhe foi solicitado à identificação do veículo. [...]

Portanto, pelo arcabouço probatório angariado nos autos, comprovadas a materialidade e autoria delitivas e, tendo em vista a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade da conduta do réu, impõe-se a sua condenação quanto aos delitos insertos no art. 180, caput, e art. 304, ambos do Código Penal. [...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o réu NILSON DOS REIS DE JESUS, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 180, caput, e art. 304, ambos do Código Penal, em concurso material de delitos [...].”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – ID 105151972 – fls. 239/251)

Pois bem.

A materialidade da receptação e do uso de documento falso está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 105151972 – fls. 62), Laudo Pericial no 400.02.01.2015.0281 (ID 105151972 – fls. 94/106), Laudo Pericial no 400.02.02.2015.0289 (ID 105151972 – fls. 107/116), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Silas Ferreira da Silva, investigador de Polícia (ID 105151972 – fls. 71/72), Saul Miguel Catelan, investigador de Polícia (ID 105151972 – fls. 73/74), Renato Antônio Moraes Castro, escrivão de Polícia (ID 105151972 – fls. 75) e o apelante (ID 105151972 – fls. 77/79).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Silas Ferreira da Silva, investigador de Polícia (ID 105157974/ ID 105151980), Saul Miguel Catelan, investigador de Polícia (ID 105151500/ ID 105151503) e o interrogatório do apelante (ID 105151982/ ID 105151998).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 23.3.2015, por volta de 10h, na rua Rui Barbosa, no município de Porto Espiridião/MT, o apelante conduziu o veículo Renault Duster, ano/modelo 2013/2013, cor branca, placas ONL-3455, chassi 93YHSR6P5EJ909077, produto de roubo, bem como portava Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo [CRLV] falsificado, emitido em nome de Caio Vitor Martins Schiavone (ID 105151972 – fls. 57);

- Silas Ferreira da Silva [investigador de Polícia], em ambas as fases da persecução penal, relatou que recebeu informação de que o apelante estaria circulando na cidade com um veículo “cabrito”; iniciaram as diligências policiais; localizaram o apelante na rua Rui Barbosa; o apelante identificou-se como proprietário do automóvel, o qual teria sido adquirido em Várzea Grande, no valor de R$ 8.000,00; na delegacia de Polícia, percebeu que o CRLV seria falso; checaram o veículo pelo motor e constataram que o chassi estaria adulterado e as placas eram “dublê”, correspondentes a placa de outro veículo do mesmo modelo; a Politec constatou que o documento do veículo era falso (ID 105151972 – fls. 71/72, ID 105157974/ ID 105151980);

-
o apelante, tanto na fase policial quanto judicial, declarou que comprou o veículo apreendido em Cuiabá, na “pedra”; que checou o carro no DETRAN; tinha um mês que estava com o automóvel; o veículo apreendido era financiado e estava pagando os boletos; não sabe que é o titular do documento do veículo; apresentou o documento [CRLV] para a polícia; pagou R$ 8.000,00 (oito mil reais) no carro; não tem noção do real valor do automóvel
(ID 105151972 – fls. 77/79, ID 105151982/ ID 105151998).

Dito isso, vejamos.

A apreensão do veículo Renault Duster, ano/modelo 2013/2013, cor branca, placas ONL-3455, chassi 93YHSR6P5EJ909077 [objeto de roubo], na posse do apelante somada às declarações do investigador de Polícia Silas Ferreira da Silva, nas duas fases da persecução penal, mostram-se suficientes para comprovar a autoria da receptação, sobretudo por ter sido adquirido na modalidade de golpe conhecido como “
finan
”, em local conhecido pela venda de bens de origem ilícita [“Pedra”].

Adota-se julgado deste e. Tribunal:

“
Não há que se falar em absolvição do crime de receptação por insuficiência probatória, tampouco em desclassificação do delito para a modalidade culposa, na hipótese em que o agente adquire produto de origem ilícita por valor abaixo daquele previsto pela mercado, em local notoriamente conhecido como ponto de comercialização de objetos de origem ilícita, por meio do golpe popularmente chamado de “FINAN”, e ainda é encontrado na posse do objeto, pois tais circunstâncias ensejam a presunção de autoria e comprovam o dolo do agente.

[...].” (AP N.U 0021676-93.2015.8.11.0002 – Rel. Des. Gilberto Giraldelli - 28.2.2018)

Sob outra ótica, a posse injustificada de objeto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP no 43210/2018 - Primeira Câmara Criminal - 12.07.2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042 – Terceira Câmara Criminal - 27.5.2019; AP NU 0003158-60.2017.8.11.0010 - Primeira Câmara Criminal -19.2.2021).

Logo, afigura-se impertinente a pretensão absolutória.

Por sua vez, o apelante tinha posse de documento público falso, consistente em Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos [CRLV], obtido por meio de “
reprodução fraudulenta”
, consoante se extrai do Laudo Pericial no 400.02.01.2015.0281 subscrito pelo perito oficial criminal Edson José de Freitas Sobrinho (ID 105151972 – fls. 94/106).

A alegação do apelante, segundo o qual desconhecia a falsidade do referido documento, apresenta-se ilógica, visto que “
comete o crime previsto no artigo 304 do Código Penal o agente que faz uso de documento público falsificado, consistente na apresentação, a policiais militares, de certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) adulterado
” (TJMT, N.U 0002603-54.2016.8.11.0050, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 15.12.2021)

Nesse contexto, “
não tendo o apelante comprovado que desconhecia a falsidade ou que incorreu em erro determinado por terceiro, a manutenção da condenação pelo delito de uso de documento falso é medida que se impõe
” (TJMG, Ap no 10144130010164001 – Relator: Des. Júlio César Lorens – 17.3.2015).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022